Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-30.2019.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ART. 24-A DA LEI No 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PATAMAR DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). FRAÇÃO DE AUMENTO NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. HIERARQUIA DAS FASES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA QUANTIDADE DE PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Devidamente demonstrado pelo conjunto probatório juntado aos autos, em especial, os depoimentos da vítima e das testemunhas, colhidos sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal.

3. Ao se adotar o critério de aplicar-se a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima do tipo penal na primeira fase da dosagem para quantificar uma circunstância judicial, surge a necessidade de se perscrutar se a simples aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (recomendada pela doutrina e jurisprudência), na segunda fase da dosimetria, para se quantificar uma circunstância legal, não estaria a vulnerar a hierarquia dosimétrica das fases, visto ser possível pela divergência da base de incidência das respectivas frações, ou seja, na primeira fase esta base seria a quantidade de pena entre as penas mínima e máxima (termo médio das penas mínima e máxima do tipo), já na segunda fase, a base de cálculo seria o resultado obtido da operação dosimétrica da primeira fase, a pena-base, sendo que a primeira base de cálculo pode ser maior que a segunda, e o resultado para uma circunstância legal pode ser menor do que o obtido para uma circunstância judicial, ainda que a fração adotada na segunda fase seja superior do que a adotada na primeira fase, o que vulnera a hierarquia das fases da dosimetria da pena criminal.

4. Destaca-se que não há critério exato na lei para as quantificações dosimétricas, devendo ser respeitada, portanto, a discricionariedade fundamentada do julgador, que na hipótese se mostra adequada, proporcional, razoável e suficiente para a resposta penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.